Tribunal: TJSP
Processo: 2119364-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Ilegitimidade Passiva – Comprovação da propriedade do imóvel – Obrigação propter rem. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário comprador e ciência

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Ilegitimidade Passiva – Comprovação da propriedade do imóvel – Obrigação propter rem. Titular da unidade imobiliária autônoma ou promissário comprador. Definição que não se dá unicamente pelo registro no álbum imobiliário, mas também pela relação jurídica com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo compromissário comprador e ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação. RECURSO PROVIDO.